Tribunal: STF
Processo: ARE 1459538
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. DECOTAR O EXCESSO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EMPRESA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL). TEMA 517/STF. INEXISTÊNCIA, NO ESTADO DE GOIÁS, DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte aquilo que não foi pedido, ou seja, além do requerido na inicial, sob pena de incidir em sentença ultra petita (arts. 141 c/c 492, CPC). II - Observado que o sentenciante deliberou que as ‘aquisições sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto (antecipação do fato gerador sem substituição tributária), somente demonstra agir dentro da legalidade, a partir da edição da Lei Estadual nº 20.945/20’ sem que a parte autora tivesse postulado esta questão, caracterizada está a sentença ultra petita . III - Assim, deve-se decotar o excesso, sem implicar nulidade da sentença. IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE Nº 970.821/RS, Tema 517, fixou tese no seguinte sentido: “ É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou possibilidade de compensação dos créditos”. V - Entretanto, para que seja possível a tributação em questão, o próprio STF cuidou de ressalvar a necessidade de previsão da exação em lei (em sentido estrito) da Unidade Federada, em atenção ao princípio da reserva legal. VI - No caso específico do Estado de Goiás, decidiu o STF, em recentes julgados, que não basta a autorização geral conferida pela Lei Complementar nº 123/2006 e a regulamentação no Decreto 9.104/2017 para autorizar a exigência do DIFAL, sendo inaplicável, para os contribuintes localizados neste Estado, a tese firmada no Tema 517, em razão da inexistência, nesta Unidade Federada, de lei específica autorizando a tributação. VII - Portanto, havendo lacuna na cadeia legislativa necessária à instituição da tributação, não é possível a exigência do DIFAL incidente nas operações de aquisição interestadual de mercadorias por empresas optantes do SIMPLES NACIONAL localizadas no Estado de Goiás, impondo-se a confirmação da sentença nesta parte, uma vez que concedeu a segurança para afastar a exigência do tributo. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS. DESPROVEJO A 1ª APELAÇÃO CÍVEL E DOU PARCIAL PROVIMENTO À SEGUNDA.” (doc. eletrônico 8, pp. 14-15)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, I, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o recurso não foi admitido na origem sob os seguintes fundamentos:



    “Deveras, a análise de eventual ofensa ao dispositivo constitucional apontado, relativamente à discussão acerca da (ir)regularidade da exigência do diferencial de alíquota – DIFAL, em virtude da ausência de lei em sentido estrito, por certo, remeteria ao exame de direito local (Decreto Estadual n. 9.104/2017), o que é incabível em sede de recurso extraordinário, ante a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o manejo do recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa (mutatis mutandis, cf. STF, 1ª T., AgR no RE n. 1.319.021/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/12/2022 1 ). Isto posto, deixo de admitir o recurso.” (doc. eletrônico 20, p. 3)



    Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ARTIGO 66-B, II E § 3º, DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.020. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A incidência ao caso da modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, Tema 201 de Repercussão Geral, demanda a análise da legislação infraconstitucional local (artigo 66-B, II e § 3º, da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo), de forma a aferir o alcance do direito preexistente à decisão desta Corte, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. 2. A controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de tributo pago a maior no regime de substituição tributária progressiva não possui repercussão geral (ARE 1.222.648-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1.060). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.378.778 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/11/2022).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal – demandaria a reinterpretação do Código Tributário Nacional e da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/1989). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 3. Ante a ausência, no pronunciamento de origem, de qualquer afirmação acerca da validade de norma local confrontada com lei federal ou de conflito de competência legislativa entre entes federados, descabe adotar, como autorizador da interposição do recurso extraordinário, o permissivo contido na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2023).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.382.860 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/8/2023; ARE 1.448.649/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023; e RE 1.396.945/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2022.



    Ainda que superados tais óbices, observo que esta Suprema Corte, ao julgar o leading case que originou o tema de repercussão geral nº 517, decidiu pela constitucionalidade de imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator